Tribunal: TJPA
Processo: 0040147-91.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040147-91.2011.8.14.0301
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática e no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecido e improvido.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040147-91.2011.814.0301

EMBARGANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 213500 DE FLS. 726/729 (Num. 4245160 - Pág. 1/7)

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA
em face do Acórdão de fls. 726/729 (Num. 4245160 - Pág. 1/7), que negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve a decisão monocrática de fls. 331/333 (Num. 4245141 - Pág. 1/6).

Narram os autos que a
EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

propôs a ação de execução de título extrajudicial contra a empresa NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, em razão do contrato de seguro de Responsabilidade Total firmado entre as partes ora litigantes, representado pela apólice nº 64879 (fls. 14/63 - Num. 4244911 - Pág. 15/Num. 4244913 - Pág. 10), que prevê a obrigação da seguradora de reembolsar a segurada pelas quantias que vier a ser responsabilizada judicialmente, conforme Cláusula 3.6.1.1, às fls. 18 (Num. 4244911 - Pág. 19).

Por sua vez, a seguradora opôs Embargos à Execução alegando que não houve anuência da embargante quanto aos termos do acordo realizado judicialmente pela embargada e as vítimas do sinistro. Arguiu também o excesso de execução em razão do valor não poder ultrapassar a quanta de R$ 72.166,04, sendo que o valor cobrado pela exequente/embargada é de R$ 86.599,24.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O Código de Processo Civil, em seu Livro II, prevê as regras aplicáveis às ações executórias de títulos extrajudiciais, já que, os títulos de natureza judicial obedecem à nova ordem inaugurada pela Lei nº 11.232/2005, inserindo na seara processual civil o sincretismo processual, com a abolição de ação autônoma para cumprimento de obrigação advinda de determinação judicial definitiva.

Algumas exigências inafastáveis do Diploma Adjetivo, na seara executória, é a legitimidade atribuída ao credor para que venha perante o Poder Judiciário requerer providências de cunho satisfativo. É o que fez o legislador ao fazer constar, na letra do art. 566, do CPC, a autorização, ao credor, a quem a lei confere título executivo, de promover a competente ação. Assim como exige-se a existência de obrigação certa, líquida e exigível, traduzida em título executivo, correspondendo aos pilares das ações de execução, nos termos do art. 580, do mesmo diploma processual.

Estabelecidas estas premissas, observo nos autos que a celeuma cinge-se no cumprimento estabelecido em apólices de seguro, visando o reembolso, ao exequente, de valores que porventura este tenha dispensado na reparação de danos oriundos de acidentes de trânsito, já que se trata de empresa de transportes que atua na região metropolitana.

Verifico, também, que as disposições contidas na exordial da ação executória foram todas corroboradas pelos documentos acostados pelo credor, ora exequente, especial a juntada de comprovantes indenizatórios das vítimas de acidentes de trânsito em que envolveram veículos do requerente, cópias de ações judiciais em que figurou como ré, nas quais tendo arcado com as indenizações requeridas, assim como a comprovação de efetivação de pagamentos das apólices, em favor da executada.

É o que se percebe nas fls. 89, 90, 138, dentre outras que evidenciam o cumprimento de pagamentos indenizatórios em favor da executada, não prosperando os argumentos desta nos embargos opostos à ação executória.

Ademais, em consonância com a jurisprudência pátria, torna-se desnecessária a anuência da seguradora para que a segurada, ora exequente, possa estabelecer acordo com as vítimas a respeito das responsabilidades por danos causados a estas, já que as contratantes dispõem de medidas outras que resguardem os direitos da seguradora, ora executada, dentre elas a comprovação das despesas e acordos firmados, assim como os esforços da segurada em estabelecer critérios de equilíbrio na relação contratual, sem abusos quanto à escolha dos meios utilizados para o ressarcimento dos valores dispensados em favor de terceiros, como imperativo da boa-fé, subjacente às relações contratuais.

Pelo que nos autos consta, tais cautelas foram tomadas pela exequente, sendo a improcedência dos embargos de rigor, sob pena de sacrificar o direito do exequente que já dispôs de economia própria para atender, de imediato, as vítimas e que, agora, teve de aguardar a resposta do Judiciário, para ver seu direito respeitado pela parte contratada.

PELO EXPOSTO, com espeque no art. 598 c/c art. 269, inciso I, do Código Processo Civil, REJEITO os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, mantendo-se os termos da penhora efetivada.

Expeça-se o competente Alvará Judicial para saque do valor depositado em Juízo, em favor do exequente.

Não havendo mais requerimentos, arquive-se.

P.R.I.C.

Belém, 14 de Janeiro de 2013.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível

respondendo pela 5ª Vara Cível (Num. 4245120 - Pág. 1/2)

Interposto Embargos de declaração (Num. 4245122 - Pág. 1/2), o qual foi rejeitado na decisão do Id. Num. 4245126 - Pág. 1.

Inconformada a empresa NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Num. 4245127 - Pág. 1/10).

Em suma, alega que não houve anuência da embargante quanto aos termos de acordo realizados judicialmente pela embargada e as vítima do sinistro.

Aduz que há excesso de execução em razão do valor não poder ultrapassar a indenização securitária de R$ 72.166,04 e no caso o exequente está cobrando R$ 86.599,24. Ademais, argui que não há previsão contratual de pagamento de honorários sucumbenciais dispendidos pela segurada.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja totalmente afastado o dever de indenizar da seguradora recorrente.

Às fls. 162/175 foram apresentadas contrarrazões à apelação (Num. 4245128 - Pág. 1/14).

A
EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA
apresentou recurso adesivo às fls. 176/182 (Num. 4245129 - Pág. 1/7) requerendo a majoração dos honorários a sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento). Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 183/186.

A apelação e o recurso adesivo foram recebidos em seu efeito devolutivo, conforme fls. 187 (Num. 4245131 - Pág. 1).

Proferi a decisão monocrática de fls. 331/333 (Num. 4245141 - Pág. 1/6) que deu provimento ao recurso de apelação da apelada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A e afastou o dever de pagar o valor estipulado no contrato e pagamento dos honorários sucumbenciais, com ementa lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA SECURITÁRIA APESAR DE TRANSAÇÃO JUDICIAL REALIZADA ENTRE SEGURADO E TERCEIRO PREJUDICADO.

No seguro de responsabilidade civil de veículo, não perde o direito à indenização o segurado que, de boa-fé e com probidade, realize, sem anuência da seguradora, transação judicial com a vítima do acidente de trânsito (terceiro prejudicado), desde que não haja prejuízo efetivo à seguradora.

No caso em comento, contudo, verifico prejuízo ao interesse da seguradora com a transação firmada judicialmente sem a sua anuência, já que o acordo foi firmado acima do patamar permitido contratualmente (o contrato previa um teto de R$ 72.166,04 e o valor firmado a título de acordo foi de R$ 86.599,24).

Assim, estando o acordo acima do que foi contratualmente estipulado entre as partes, não pode o mesmo subsistir, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau.

RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Recurso Adesivo: A apelada apresentou recurso adesivo às fls. 176/182 requerendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento).Tendo em vista que, conforme fundamentação acima exposta, não foi atribuído à Seguradora dever de indenizar a título de honorários de sucumbência, o pedido de majoração do mesmo não poderá ser provido.

RECURSO ADESIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inconformada a EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA ingressou com Agravo Interno (fls. 335/346 - Num. 4245142 - Pág. 1/18) alegando em suas razões recursais que a agravada induziu o juízo a erro, pois não houve extrapolação dos limites do contrato no caso em questão.

Afirma que, a depender do caso, um único passageiro pode receber entre danos morais e materiais o valor de R$ 95.000,00(noventa e cinco mil reais), conforme previsto nas próprias apólices juntadas pela seguradora às fls. 15, 32, 49, 65.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática de fls. 331/333.

Em sede de contrarrazões (fls. 716/723 - Num. 4245159 - Pág. 1/8), o agravado sustenta que decisão monocrática recorrida deve ser mantida tal como lançada nos autos.

Requereu o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

O Acórdão embargado

(Num. 4245160 - Pág. 1/7)
tem a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inconformada a EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA ingressou com os Embargos de Declaração (fls. 730/742 - Num. 4245161 - Pág. 1/13), em suas razões recursais alega a embargante que houve contradição/omissão no acórdão recorrido, pois inexistiu extrapolação dos limites do contrato, conforme assentado no acórdão.

Aduz que o valor de R$ 86.599,24 (oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos) é decorrente da somatória dos pagamentos individuais efetuados pelo embargante junto a terceiros, vítimas do sinistro.

Aduz também que tentou ser reembolsada pela via administrativa pelos 4 (quatro) pagamentos que efetuou relativos aos sinistros mencionados, mas a Nobre Seguradora nunca efetuou tal pagamento.

Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar as supostas contradições e omissões do Acórdão embargado.

A parte embargada apresentou contrarrazões às fls. 744/748 (Num. 4245162 - Pág. 1/5), alegando inexistir qualquer omissão ou contradição no acórdão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática e no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
, vejamos:

(...)

Verifica-se que a exequente propôs execução contra a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, em razão do contrato de seguro de Responsabilidade Total firmado entre as partes ora litigantes, representado pela apólice nº 64879 (fls. 14/63), que prevê a obrigação da seguradora de reembolsar a segurada pelas quantias que vier a ser responsabilizada judicialmente, conforme Cláusula 3.6.1.1, às fls. 18.

Por sua vez, a seguradora opôs Embargos à Execução alegando que não houve anuência da embargante quanto aos termos do acordo realizado judicialmente pela embargada e as vítimas do sinistro. Arguiu também o excesso de execução em razão do valor não poder ultrapassar a quanta de R$ 72.166,04, sendo que o valor cobrado pela exequente/embargada é de R$ 86.599,24.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se o segurado, protegido por seguro de responsabilidade civil - veículos, que realiza, sem a anuência da seguradora, transação judicial com a vítima de acidente de trânsito (terceiro prejudicado) perde o direito de garantia e de reembolso em caso de pagamento.

(...)

Na espécie, conforme se extrai da sentença recorrida, não se vislumbra fraude cometida pelo segurado ou pelo terceiro, contudo
verifico prejuízo ao interesse da seguradora com A TRANSAÇÃO FIRMADA JUDICIALMENTE SEM A SUA ANUÊNCIA, já que o ACORDO FOI FIRMADO ACIMA DO PATAMAR PERMITIDO CONTRATUALMENTE (o contrato previa um teto de R$ 72.166,04 e o valor firmado a título de acordo foi de R$ 86.599,24).

(...)

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 06 de maio de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2021